Tribunal: TJDFT
Processo: 0721738-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Processo : 0721738-02.2021.8.07.0000 DESPACHO A despeito da interposição do agravo neste eg. TJDFT, a petição inicial do recurso está direcionada ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Considerando que não há informação sobre a origem do processo de referência, à agravante para esclarecer a interposição do recurso neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, se o caso, juntando cópia da decisão agravada. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 8 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator